Tribunal: TJBA
Processo: 8024583-12.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024583-12.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIZETE DE SOUSA NUNES

Advogado(s)
:
NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR, MANUELLA CARVALHO PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES E MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a cobertura de mamotomia guiada por ressonância magnética com colocação de clipe metálico, exame de painel genético e fornecimento do medicamento Anastrozol, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A autora foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama e teve negada a cobertura dos procedimentos e do medicamento prescritos por seus médicos assistentes, sob o fundamento de ausência de previsão na Tabela Geral de Auxílios (TGA) da operadora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde de autogestão, regida por contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao novo regime legal, pode recusar a cobertura de exames e tratamento indispensáveis ao tratamento de doença coberta contratualmente; e (
ii
) saber se a negativa de cobertura em contexto de tratamento oncológico configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Embora os contratos de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ, permanecem sujeitos aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

A circunstância de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao novo regime legal não autoriza a exclusão de meios diagnósticos e terapêuticos indispensáveis ao tratamento de enfermidade cuja cobertura é expressamente prevista, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência dos procedimentos na Tabela Geral de Auxílios não prevalece quando houver prescrição médica demonstrando a imprescindibilidade dos exames para diagnóstico, estadiamento da doença e definição da estratégia terapêutica.

Os exames de mamotomia guiada por ressonância magnética e painel genético foram indicados pelos médicos assistentes como essenciais ao adequado tratamento da neoplasia maligna da mama, sendo indevida a interferência da operadora na definição da conduta médica.

O medicamento Anastrozol integra o tratamento oncológico prescrito à beneficiária, não sendo legítima a negativa fundada em cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar quando tal restrição compromete a efetividade do tratamento da doença coberta.

A recusa injustificada de cobertura de exames e tratamento indispensáveis a paciente acometida por câncer ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in
re

ipsa
, diante da aflição e insegurança geradas pela privação de assistência essencial à preservação da saúde e da vida.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observados os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Os contratos de plano de saúde de autogestão, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/1998 e não adaptados ao novo regime legal, submetem-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. É abusiva a negativa de cobertura de exames, procedimentos e medicamentos indispensáveis ao tratamento de doença contratualmente coberta, ainda que não previstos na tabela interna da operadora. 3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento oncológico configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 1º, III; CC,
arts
. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.774.203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 08.03.2021; Súmula nº 608/STJ; TJBA, Apelação nº 8012529-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 09.09.2025; TJBA, Apelação nº 0521796-79.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 14.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8024583-12.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelado
MARIZETE DE SOUSA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA